Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-09762
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/9762

Acusados:
Cláudio Rogélio Sertório

KPMG Auditores Independentes

Ementa:
Emissão de parecer de auditoria sem qualquer ressalva – Não
observação do disposto nas normas profissionais de auditoria
independente. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, na forma inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, combinado
com o inciso I dos parágrafos 1o e 2o do mesmo artigo, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Levando em conta antecedentes de punições anteriores em
processos administrativos sancionadores desta Comissão e
considerando a gravidade dos fatos, aplicar à KPMG Auditores
Independentes a penalidade de multa pecuniária de R$
1.000.000.00 (um milhão de reais), pela não observação do
disposto nas normas profissionais de auditoria independente, NBC
T 11, parágrafos 11.2.11.3 e 11.3.3.1, aprovadas pela Resolução
CFC no 820/97, em violação ao disposto no art. 20 da Instrução
CVM no 308/99, em razão da emissão de parecer de auditoria
sobre as demonstrações financeiras do Union National Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis, de
31.3.2009, sem qualquer ressalva; e

2. Levando em conta a inexistência de quaisquer outras punições
para o acusado em processos administrativos sancionadores desta
Comissão, aplicar ao senhor Cláudio Rogélio Sertório a
penalidade de multa pecuniária de R$ 200.000,00, pela não
observação do disposto nas normas profissionais de auditoria
independente, NBC T 11, parágrafos 11.2.11.3 e 11.3.3.1,
aprovadas pela Resolução CFC no 820/97, em violação ao
disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99, em razão da
emissão de parecer de auditoria sobre as demonstrações
financeiras do Union National Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Financeiros e Mercantis, de 31.3.2009, sem qualquer
ressalva.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado João Luís Aguiar de Medeiros,
representante da KPMG Auditores Independentes.

Presente o acusado Cláudio Rogélio Sertório, que fez sua própria
defesa oral.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria e o Presidente
da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/9762

Acusados: KPMG Auditores Independentes
Cláudio Rogélio Sertório

Assunto: Emissão de parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras do
Union National Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Financeiros e Mercantis, sem qualquer ressalva, deixando de observar
o disposto nas normas profissionais de auditoria independente, NBC T
11, parágrafos 11.2.11.3 e 11.3.3.1, aprovadas pela Resolução CFC no
820/97, em violação ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM n°
308/99.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório

I.
Do Objeto:

1.
Trata-se de Termo de Acusação, elaborado pela Superintendência de Normas
Contábeis e de Auditoria – SNC, em face de KPMG Auditores Independentes
(“KPMG”) e de seu sócio e responsável técnico, Sr. Cláudio Rogélio Sertório (“Sr.
Claudio”), pela emissão de parecer de auditoria sobre as demonstrações
financeiras do Union National Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Financeiros e Mercantis (“FIDC Union”), sem qualquer ressalva, deixando de
observar o disposto nas normas profissionais de auditoria independente, NBC T 11,
parágrafos 11.2.11.3 e 11.3.3.1, aprovadas pela Resolução CFC no 820/97, em
violação ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM n° 308/99.

II.
Dos Fatos:

2.
Em 16.04.10, a Gerência de Acompanhamento de Fundos Estruturados -
GIE, em procedimento de rotina, verificou que o FIDC Union estava com 74,67% de
sua carteira comprometida por direitos creditórios vencidos e não pagos. A Oliveira
Trust DTVM S.A. era a administradora do fundo e a ela foram solicitados
esclarecimentos sobre o fato1.

3.
Em agosto de 2010, um veículo de comunicação de grande circulação
nacional publicou matéria de capa intitulada “Investidores levam calote de R$ 800
milhões em fundo”, relatando que alguns cotistas do FIDC Union descobriram que a

maior parte dos recursos investidos em uma carteira com histórico de baixo nível
de inadimplência estava comprometida devido ao volume de créditos vencidos.
Ademais, entre março e setembro de 2009, a classificação de rating do FIDC Union
passou de “A+” para “CCC”.

4.
Em 11.08.10, a GIE solicitou inspeção2 para apurar as condutas do
administrador, do custodiante e do auditor independente do FIDC Union.

5.
Foram solicitados à KPMG, auditor independente do FIDC Union, documentos
comprobatórios de que examinara as provisões efetuadas para direitos creditórios
de liquidação duvidosa do Fundo, referentes aos exercícios sociais encerrados em
31.03.08, 31.03.09 e 31.03.103, com o objetivo de verificar se as provisões foram
realizadas conforme disposto na Resolução do CMN n° 2.682/99.

6.
Em 28.02.12, a Superintendência de Fiscalização Externa - SFI encaminhou
à SNC o Relatório de Inspeção4 e documentos relacionados à auditoria
independente para análise da conduta do auditor (fls. 09/133).

7.
A SNC, ao analisar o relatório de inspeção, em especial os papéis de trabalho
da KPMG, identificou falhas na execução dos procedimentos de auditoria na análise
das provisões para créditos de liquidação duvidosa. Nesse sentido, a SNC solicitou
esclarecimentos à KPMG5, os quais foram devidamente prestados (fls. 155/166).

8.
Em 03.09.13, a SNC apresentou Termo de Acusação em face da KPMG e de
seu sócio e responsável técnico, Sr. Cláudio, por infração ao disposto no artigo 20
da Instrução CVM n° 308/996, ao realizarem os trabalhos de auditoria no FIDC
Union, nos termos adiante relatados (fls. 01/07).

III.
Da Acusação:

9.
A SNC concluiu que os procedimentos de auditoria utilizados pela KPMG
sobre a provisão para créditos de liquidação duvidosa do FIDC Union seriam
insuficientes para comprovar sua razoabilidade, com base nos argumentos a seguir
explicitados.

10.
A avaliação dos quatro devedores mais representativos da carteira do FIDC
Union, em 31.03.09 (correspondentes a aproximadamente 35% do total da carteira
do Fundo, segundo papel de trabalho apresentado pela KPMG), efetuada por
especialista externo, resultou em uma provisão para créditos de liquidação
duvidosa complementar para cada um desses devedores, justificada pela crise
econômica existente na época. Porém, para os demais devedores, não foi avaliada
a necessidade de complementação da provisão. A conjuntura econômica é um dos
fatores que devem ser levados em conta pelo auditor sobre uma estimativa
contábil, conforme disposto na NBC T 11, em seu parágrafo 11.2.11.3, que trata de
estimativas contábeis:

“O auditor deve se assegurar da razoabilidade das estimativas, individualmente
consideradas, quando estas forem relevantes. Tal procedimento inclui, além da análise
da fundamentação matemático-estatística dos procedimentos utilizados pela entidade
na quantificação das estimativas, a coerência destas com o comportamento da
entidade em períodos anteriores, as práticas correntes em entidades semelhantes, os
planos futuros da entidade, a conjuntura econômica e suas projeções.”(grifos
nossos)

11.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa de um FIDC, fundo que
investe em direitos creditórios, cujo maior risco é o de crédito vinculado a tais
ativos, sempre será relevante, independentemente do valor da provisão em si.

12.
A Resolução CMN n° 2.682/99 — que dispõe sobre critérios de classificação
das operações de crédito e regras para a constituição de provisão para créditos de
liquidação duvidosa — é parte integrante do Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional – COSIF, portanto, norma aplicável aos FIDCs, à época
dos fatos, nos termos da Instrução CVM n° 356/01. Entre outros, tal Resolução
estabelece que:

a)
As operações de crédito devem ser classificadas em nove níveis, em ordem
crescente de risco, do “AA” até o “H” (art. 1o), com base em critérios
consistentes e verificáveis, amparadas por informações que contemplem as
condições do devedor e dos seus garantidores e também da própria operação
(art. 2o)7;
b) Essa classificação deve ser revista periodicamente, sendo o intervalo de tempo
para tal estipulado, além de outros, em função de atraso verificado no
pagamento de parcela de principal ou de encargos (art. 4o)8; e

c)
A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deve ser
constituída mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório decorrente da
aplicação dos percentuais mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos
administradores das instituições pela constituição de provisão em montantes
suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos (art.
6o)9.

13.
A KPMG, em resposta aos questionamentos feitos pela SNC em 26.04.12,
argumentou que a análise individualizada de créditos, nos termos da citada
Resolução 2.682/99, envolve a avaliação de diversas condições objetivas e
subjetivas, que, naturalmente, só poderiam ser revisadas pela auditoria após
manifestação do administrador do fundo e que, dessa forma, ao desenvolver seus
trabalhos, “não considerou, conforme estabelecido pela Resolução 2.682, a análise
individualizada dos créditos superiores a R$50 mil, além dos aspectos de
vencimento”.

14.
No entanto, segundo a SNC, considerando: (i) o risco presente, provocado
pela “crise econômica” que justificou a complementação da provisão de
determinados cedentes; (ii) o montante envolvendo a limitação; e (iii) a
justificativa de impossibilidade de apuração independente do efeito pelo auditor,
deveria a KPMG ter considerado a emissão de parecer com ressalva ou adverso
conforme determinado pela NBC T 11, parágrafo 11.3.3.1:

“O auditor não deve emitir parecer sem ressalva quando existir qualquer das
circunstâncias seguintes, que, na sua opinião, tenham efeitos relevantes para as
demonstrações contábeis:
a) discordância com a administração da entidade a respeito do conteúdo e/ou forma
de apresentação das demonstrações contábeis; ou
b) limitação na extensão do seu trabalho.”.

15.
Portanto, com base nos argumentos apresentados, a SNC entendeu que o
parecer dos auditores independentes relativo às demonstrações financeiras de
31.03.09 não estava de acordo com os parágrafos 11.2.11.3 e 11.3.3.1 da NBTC
11, aprovada pela Resolução CFC n° 820/97, infringindo, por conseguinte, o
disposto no art. 20 da Instrução CVM n° 308/99:

“O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica,
todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos
técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de
auditoria”.

IV.
Da Manifestação da PFE:

16.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE10
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da
Deliberação CVM no 538/08 (fls. 169-172).

V.
Das defesas:

17.
Regularmente intimados, os Acusados apresentaram tempestivamente suas
correspondentes defesas11, cujos conteúdos são praticamente idênticos, razão pela
qual elas serão abordadas como única, conforme a seguir.

18.
As defesas diferenciam-se apenas quanto à sua parte introdutória, já que a
defesa de Cláudio Rogélio dispõe adicionalmente sobre a sua formação acadêmica e
sua experiência profissional, concluindo pela certeza de que o mesmo possui
domínio, no plano teórico e profissional, das normas e procedimentos de auditoria.

19.
Os Acusados inicialmente destacam que a Acusação se pauta no
entendimento de que os procedimentos de auditoria por eles aplicados sobre a
provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando da emissão de parecer de
auditoria sobre as demonstrações financeiras do FIDC Union, de 31.03.09, teriam
sido insuficientes para comprovar a razoabilidade de suas conclusões, na medida
em que:
(i)
Não teria sido realizada pelo administrador do Fundo e, consequentemente,
revisada pelos Acusados, análise individualizada dos créditos superiores a
R$50 mil, como determina a Resolução CMN no 2.682/99, o que,
supostamente, deveria levar o auditor a considerar a emissão de parecer
com ressalva ou adverso, nos termos do item 11.3.3.1 da NBC T 11, tendo
em vista a crise econômica e o montante envolvendo a limitação12; e

(ii)
Apesar de a avaliação dos quatro devedores mais representativos da
carteira do Fundo, efetuada por especialista externo, ter resultado em uma
provisão adicional para cada um desses devedores (justificada pela crise
econômica existente à época), não teria sido avaliada pelo auditor a
necessidade de complementação da provisão para os demais devedores,
contrariando o item 11.2.11.3 da NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC
no 820/097, que determina que o auditor deve avaliar a “conjuntura
econômica”, de modo a se assegurar a razoabilidade das estimativas, bem
como a Resolução CMN no 2.682/99 (artigos 2o, 4o e 6o), que estabeleceria
critérios de classificação e percentuais mínimos de provisão aplicáveis aos
créditos, ressalvando que a provisão deve refletir “montantes suficientes
para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos”.

20.
A seu ver, contudo, a Acusação não procede, pelas razões a seguir
sintetizadas.

21.
Especificamente quanto à revisão da análise individual dos créditos
superiores a R$50 mil, defendem os Acusados que, muito embora o sistema
utilizado pela administração do Fundo não identificasse e analisasse
individualmente os créditos superiores a este valor (o que foi mencionado no
“Relatório Circunstanciado sobre os Procedimentos Contábeis e os Controles
Internos” elaborado pelos próprios Acusados13), tal circunstância não comprometeu
o seu trabalho de revisão da provisão para créditos de liquidação duvidosa ou das
demonstrações financeiras do Fundo, considerando que tiveram acesso a tal análise
individualizada por outros meios, revisando-a, em atenção ao disposto na
Resolução CMN no 2.682/99 e na NBC T 11.

22.
Corroborando tal argumento, os Acusados relataram como se deu a
realização do seu trabalho de auditoria:

a)
Ao auditar as demonstrações do exercício findo em 31.03.09, a equipe realizou
estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos do Fundo, nos
termos do item 11.2.5 da NBC T 1114, de modo a determinar a natureza,
oportunidade e extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria;
b) Durante este estudo, os Acusados identificaram a necessidade de implementar
melhorias no processo de análise das provisões para créditos de liquidação
duvidosa, as quais foram citadas no relatório circunstanciado relativo ao
exercício findo em 31.03.09, atendendo ao disposto no item 11.2.5.3 da NBC T
1115;

c)
Uma das melhorias reportadas consistiu na necessidade de adequar o processo
de provisão para créditos de liquidação duvidosa, para que o mesmo realizasse
uma “análise individualizada de créditos superiores a R$50 mil”, como previsto
nos artigos 2° e 5° da Resolução CMN n° 2.682/99;

d) A partir da identificação desta necessidade de melhoria, os Acusados definiram
os procedimentos de auditoria que iriam aplicar, os quais, no que diz respeito à
provisão para créditos de liquidação duvidosa, deveria viabilizar o acesso às
informações não fornecidas pelo sistema, incluindo a análise individualizada das
operações contratadas com os clientes, cuja responsabilidade total fosse igual
ou superior a R$50mil;

e)
Assim, os Acusados examinaram os critérios de elegibilidade dos créditos
estabelecidos pelo Regulamento do Fundo e sua observância pela
Administração, pelo Custodiante e pelo Consultor de Crédito. Isso porque,
constatada a observância dos critérios de elegibilidade, seria possível presumir
que todos os créditos de titularidade do Fundo haviam sido submetidos a uma
análise criteriosa e individualizada, anteriormente à sua admissão. Este era um
teste de observância, tal qual previsto nos itens 11.1.2.1 e 11.1.2.2 da NBC T
1116;

f)
Na análise da integridade do sistema desenvolvido pelo Custodiante,
procurava-se apurar se todas as informações relativas aos créditos oferecidos
ao Fundo atendiam ou não os critérios previstos no Regulamento do Fundo;

g) Como nenhuma falha foi encontrada, nem na aplicação pela Administração, ou
pelo Custodiante, ficou evidenciado que a análise individualizada da totalidade
dos créditos estava atendida, fossem eles superiores ou inferiores a R$50 mil;

h) Esta conclusão foi compartilhada por esta CVM, que teve a oportunidade de
constatar a correta aplicação dos critérios de elegibilidade por ocasião do
Relatório de Inspeção (parágrafos 438, 439 e 510, às fls. 118 e 131)17;

i)
Outro teste de observância da auditoria foi a análise18 do estudo elaborado pelo
Consultor de Crédito do Fundo, que contemplou toda a carteira de crédito do
Fundo e no âmbito do qual foi examinada a suscetibilidade dos cedentes aos
efeitos da crise econômica, bem como os índices de inadimplência aplicáveis
aos respectivos créditos (fls. 335/339);

23.
Nesse ponto, portanto, os Acusados concluem que, embora tenham
identificado uma falha no sistema de controle interno da entidade auditada (não
identificação dos créditos superiores a R$50 mil) e a tenham reportado no relatório
pertinente, como não poderia deixar de ser, em atenção ao item 11.2.5.3 da NBC T

11, as informações não fornecidas pelo sistema em razão de tal falha foram
acessadas, revisadas e confirmadas através de verificações adicionais e
procedimentos complementares, a saber: revisão dos critérios de elegibilidade e do
estudo do Consultor de Crédito, todos documentados nos papeis de trabalho que
constam dos autos.

24.
Além disso, os Acusados afirmam ter constatado19 a observância ao disposto
no art. 4o, II, da Resolução CMN no 2.682/99, que estabelece a necessidade de
revisão periódica da classificação individualizada dos créditos, considerando que: (i)
em 31.03.09, a quase totalidade dos créditos de titularidade do Fundo (97%) havia
sido adquirida nos 12 meses anteriores ao fim do exercício, de modo que ainda não
se fazia necessária nova análise com vistas à revisão anual da classificação que
havia sido atribuída por ocasião do critério de elegibilidade (alínea “b”); e (ii) o
estudo do Consultor de Crédito, que tratava individualmente dos cedentes, cujas
operações tinham montante superior a 5% do patrimônio líquido ajustado do
Fundo, havia sido elaborado menos de dois meses antes da emissão do parecer de
auditoria, afastando igualmente a necessidade de nova análise com vistas à revisão
semestral de classificação prevista na alínea “a”.

25.
Deste modo, entendem que obtiveram evidências suficientes para
fundamentar sua opinião sobre a adequação da provisão para créditos de liquidação
duvidosa, já que a falha apurada nos controles internos da entidade auditada não
teve efeitos relevantes sobre as demonstrações contábeis, tampouco comprometeu
as conclusões do trabalho de auditoria a exigir quaisquer ressalvas no respectivo
parecer.

26.
Defendem, portanto, que a Acusação de óbice à realização da auditoria
decorre unicamente de uma afirmação feita pelos próprios Acusados, no contexto
de seu Relatório Circunstanciado que, como já dito, não produziu efeito algum
sobre a revisão da provisão para créditos de liquidação duvidosa estimada, nem
sobre a revisão das demonstrações financeiras, não devendo ensejar ressalva no
parecer de auditoria.

27.
Especificamente quanto à avaliação da necessidade de complementação da
provisão para a totalidade da carteira do Fundo, defendem os Acusados que o
estudo elaborado pela Union National S.A. Fomento Mercantil, na qualidade de
Consultor de Crédito, abrangeu a totalidade dos créditos de titularidade do Fundo,
porém a conclusão a que se chegou foi a de que apenas os créditos cedidos por
determinadas empresas, que teriam sofrido deterioração da sua capacidade
econômica, deveriam merecer provisão complementar, pois aquelas empresas
figuravam como coobrigadas com relação aos créditos cedidos. Os demais não.
Esse tópico foi, inclusive, levado aos quotistas subordinados e seniores do Fundo,
em assembleia instalada em 23.04.09, que aceitaram e aprovaram a constituição
de provisão adicional.

28.
Os Acusados observam que, ao revisarem o estudo, igualmente levaram em
consideração a totalidade da carteira do Fundo, o que também atestaria a
suficiência dos procedimentos de auditoria no que diz respeito à provisão para
créditos de liquidação duvidosa e às demonstrações financeiras.

29.
Defendem os Acusados que teriam ainda tomado o cuidado de realizar
outros procedimentos de auditoria, com o objetivo de: i) testar a integridade dos
direitos creditórios contidos na carteira do Fundo, sob a perspectiva dos sacados,
devedores principais20; ii) recalcular os dias em atraso21; iii) recalcular a
classificação dos direitos creditórios de acordo com o maior nível de risco22; e iv)
verificar a presença dos sacados em cadastro de empresas falidas e
concordatárias23. O resultado destes testes, chamados testes substantivos pela NBC

T 11, permitiu que os Acusados obtivessem provas suficientes e adequadas para
concluir pela atualidade da classificação dos créditos pelo tempo de atraso de
pagamento e, em consequência, adequadamente provisionados (art. 6° da
Resolução CMN n° 2682/99).

30.
Ademais, considerando as informações obtidas, os Acusados teriam re-
calculado a provisão para créditos de liquidação duvidosa (observando o disposto
no item 11.13.5.4 da NBC T 11.1124 ) com o intuito de apurar a precisão dos
valores indicados nas demonstrações financeiras, tendo sido constatada uma
diferença de R$446 mil, que, para efeitos da auditoria conduzida, foi considerada
imaterial. Este cálculo levou em conta a provisão adicional sugerida pelo Consultor
de Crédito em sua análise individualizada dos créditos. Portanto, ainda que a
necessidade de aprimoramento dos controles tenha sido identificada, a mesma não
comprometeu os resultados obtidos, já que os testes a “neutralizaram” e
permitiram que os Acusados obtivessem essa análise individualizada por outros
meios.

31.
Firmam também que a “conjuntura econômica” foi considerada para a
fixação dos critérios mencionados, seja porque a análise individualizada dos
créditos pressupõe, dentre outras providências, o exame da “situação econômico-
financeira” do devedor e dos seus garantidores (art. 2°, “a”, da Resolução CMN n°
2.682/99), seja porque a classificação quanto ao atraso necessariamente reflete
eventual deterioração da capacidade de pagamento e, portanto, os efeitos da crise.

32.
Os Acusados chamam ainda atenção para o fato de não constar, no Relatório
de Inspeção, qualquer crítica ao seu trabalho, tampouco afirmação quanto aos
procedimentos de auditoria aplicados ou quanto à adequação ou não das provisões.
Observam que não se menciona, em momento algum, que determinado teste ou
procedimento deixou de ser adotado, muito menos se atribuiu ao mesmo a
capacidade de identificar eventual incorreção no que diz respeito ao cálculo da
provisão.

33.
Na esteira deste pensamento, é alegado que o ônus da prova recai
unicamente sobre a Acusação, pois quem acusa tem o ônus de provar que, se os
Acusados tivessem adotado outro procedimento, ou procedimento adicional, o
resultado final teria sido outro, no caso, a necessidade de complementação da
provisão para créditos de liquidação duvidosa.

34.
Sustentam ainda, para fins de argumentação, que, nos termos do item
11.13.5.2 da Resolução CFC n° 1038/05, há um reconhecimento de que “a
evidência disponível ao auditor para dar suporte a uma estimativa contábil, pela
sua própria natureza, é mais difícil de obter e menos objetiva do que as evidências
disponíveis para dar suporte a outros itens das Demonstrações Contábeis”.

35.
Finalmente, observam que, conforme disposto no Relatório de Inspeção, em
30.09.09, poucos meses após a emissão do parecer de auditoria (datado de
15.05.09), houve a liquidação do Fundo. Após isso, e conforme relatado à fl. 60, os
créditos remanescentes passaram a apresentar constante piora na classificação,
muito provavelmente pela interrupção das atividades de cobrança, decorrente de
disputa judicial envolvendo o FIDC Union. Assim sendo, sequer é possível afirmar
que, em um cenário ordinário, a provisão para créditos de liquidação duvidosa
calculada pela Administração e revista pelos Acusados não seria suficiente para
fazer face às perdas prováveis.

36.
Diante do exposto, os Acusados arguem a inexistência de falha em sua
conduta à luz das normas contábeis aplicáveis à auditoria e, por conseguinte, a
inexistência de violação ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99.

É o Relatório.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1 OFÍCIO/CVM/SIN/GIE/N° 1051/2010
2 Solicitação de Inspeção/CVM/SIN/GIE/N° 04/2010.
3 A princípio, a SOI abarcava apenas o exercício social encerrado em 31.03.10, porém o escopo da
fiscalização foi ampliado após reuniões com a área demandante (fl. 16).
4 Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No 004/2011.
5 OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/N° 234/2012.
6 “Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores -
IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.”.
7Art. 2o A classificação da operação no nível de risco correspondente é de responsabilidade da instituição
detentora do crédito e deve ser efetuada com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada por
informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos:
I - em relação ao devedor e seus garantidores:
a) situação econômico-financeira;
b) grau de endividamento;
c) capacidade de geração de resultados;
d) fluxo de caixa;
e) administração e qualidade de controles;
f) pontualidade e atrasos nos pagamentos;
g) contingências;
h) setor de atividade econômica;
i) limite de crédito;
II - em relação à operação:
a) natureza e finalidade da transação;
b) características das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez;
c) valor.
Parágrafo único. A classificação das operações de crédito de titularidade de pessoas físicas deve levar
em conta, também, as situações de renda e de patrimônio bem como outras informações cadastrais do
devedor.”
8 “Art. 4o A classificação da operação nos níveis de risco de que trata o art. 1o deve ser revista, no
mínimo:
I - mensalmente, por ocasião dos balancetes e balanços, em função de atraso verificado no pagamento
de parcela de principal ou de encargos, devendo ser observado o que segue:
a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nível B, no mínimo;
b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nível C, no mínimo;
c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nível D, no mínimo;
d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nível E, no mínimo;
e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nível F, no mínimo;
f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nível G, no mínimo;
g) atraso superior a 180 dias: risco nível H;
II - com base nos critérios estabelecidos nos arts. 2o e 3o:
a) a cada seis meses, para operações de um mesmo cliente ou grupo econômico cujo montante seja
superior a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido ajustado;
b) uma vez a cada doze meses, em todas as situações, exceto na hipótese prevista no art. 5o.
Parágrafo 1o Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses admite-se a contagem em
dobro dos prazos previstos no inciso I.
Parágrafo 2o O não atendimento ao disposto neste artigo implica a reclassificação das operações do
devedor para o risco nível H, independentemente de outras medidas de natureza administrativa.”

9“Art. 6°. A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deve ser constituída
mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório decorrente da aplicação dos percentuais a seguir
mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos administradores das instituições pela constituição
de provisão em montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos:
I - 0,5% (meio por cento) sobre o valor das operações classificadas como de risco nível A;
II - 1% (um por cento) sobre o valor das operações classificadas como de risco nível B;
III - 3% (três por cento) sobre o valor das operações classificadas como de risco nível C;
IV - 10% (dez por cento) sobre o valor das operações classificados como de risco nível D;
V - 30% (trinta por cento) sobre o valor das operações classificados como de risco nível E;
VI - 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das operações classificados como de risco nível F;
VII - 70% (setenta por cento) sobre o valor das operações classificados como de risco nível G;
VIII - 100% (cem por cento) sobre o valor das operações classificadas como de risco nível H.”
10 MEMO no 099/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 27.09.13.
11 Defesa da KPMG às fls. 216 a 240; Defesa de Cláudio Rogélio Sertório às fls. 498 a512.
12 Segundo a defesa, a Acusação teria juntado duas afirmações realizadas pela KPMG em contextos
distintos, deixando a impressão de que a auditoria não teria considerado a análise individualizada dos
créditos superiores a R$50 mil porque tal análise teria deixado de ser feita pela Administração do Fundo.
Refere-se ao seguinte trecho do Termo de Acusação: “A KPMG argumenta que a análise individualizada
de créditos, nos termos da Resolução 2.682/99, envolve a avaliação de diversas condições objetivas e
subjetivas, que, naturalmente, só poderiam ser revisadas pela auditoria após manifestação do
administrador do fundo e, dessa forma, ‘não considerou, conforme estabelecido pela Resolução 2682, a
análise individualizada dos créditos superiores a R$ 50 MIL, além dos aspectos de vencimento’.” (§14,
“b”).
13 Observa que próprio relatório circunstanciado declarou expressamente que os comentários
abordavam assuntos que não tinham efeitos relevantes em relação às demonstrações financeiras
examinadas.
14 “11.2.5.1 – O sistema contábil e de controles internos compreende o plano de organização e o
conjunto integrado de método e procedimentos adotados pela entidade na proteção do seu patrimônio,
promoção da confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstrações contábeis, e da sua
eficácia operacional.
11.2.5.2 – O auditor deve efetuar o estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos da
entidade, como base para determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos
procedimentos de auditoria, considerando:
a) o tamanho e complexidade das atividades da entidade;
b) os sistemas de informação contábil, para efeitos tanto internos quanto externos;
c) as áreas de risco de auditoria;
d) a natureza da documentação, em face dos sistemas de informatização adotados pela entidade;
e) o grau de descentralização de decisão adotado pela administração da entidade; e
f) o grau de envolvimento da auditoria interna, se existente.”.
15 “11.2.5.3. O sistema contábil e de controles internos é de responsabilidade da administração da
entidade; porém o auditor deve efetuar sugestões objetivas para seu aprimoramento, decorrentes de
constatações feitas no decorrer do seu trabalho.”.
16 “11.1.2.1 – Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter
evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações
contábeis auditadas e abrangem testes de observância e testes substantivos.
11.1.2.2 – Os testes de observância visam à obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de
controle interno estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento e cumprimento.”
17 “438. Quanto à observância dos critérios de elegibilidade solicitada no item II.12 da SOI, testamos se
os direitos creditórios listados no Quadro 26 atendiam aos seguintes critérios de elegibilidade descritos
no Regulamento do Fundo: (i) o respectivo sacado não se encontra inadimplente no cumprimento de
suas obrigações nos termos de outro direito creditório de titularidade do Fundo; e (ii) a data de
vencimento do direito creditório não seja posterior ao dia 25 de março de 2026.(...) 439. Constatamos,
com essa análise, que quando os direitos creditórios de amostra foram adquiridos nenhum dos sacados
possuía obrigações vencidas e não pagas junto ao Fundo, e, todos os títulos adquiridos venciam nos anos
de 2008 e 2009, e, portanto, atendiam ao critério de elegibilidade que exige que a data de vencimento
do Direito Creditório não seja posterior a março de 2026. (...) 510. Quanto ao atendimento aos critérios
de elegibilidade por parte dos direitos creditórios, verificamos que os títulos listados no Quadro 26

atendiam, quando do ingresso do Fundo, aos critérios de elegibilidade analisados por estes inspetores,
conforme relatado nos parágrafos 438 e 439.”
18 Papel de trabalho WP I.5.05 (fl. 358).
19 Papel de trabalho WP I.5.02 (fl. 488).
20 Papel de trabalho WP I.5.01 (fls. 359-479).
21 Papel de trabalho WP I.5.03 (fl. 480-486).
22 Papel de trabalho WP I.5.04 (fl. 487).
23 Nota “b” do Papel de trabalho WP I.5.05 (fl. 358).
24 “11.13.5.4.O auditor deve adotar uma, ou a combinação, das seguintes abordagens na auditoria de
uma estimativa contábil:
a)revisar e testar o processo usado pela administração da entidade para desenvolver a estimativa;
b)usar uma estimativa independente para comparar com a preparada pela administração da entidade;
ou
c)revisar eventos subsequentes que confirmem a estimativa feita.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/9762

Acusados:
KPMG Auditores Independentes

Cláudio Rogélio Sertório

Assunto:
Emissão de parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras

do Union National Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Financeiros e Mercantis, sem qualquer ressalva, deixando de observar

o disposto nas normas profissionais de auditoria independente, NBC T

11, parágrafos 11.2.11.3. e 11.3.3.1., aprovadas pela Resolução CFC

no 820, de 1997, em violação ao disposto no artigo 20 da Instrução

CVM n° 308, de 1999.

Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Voto

1.
A KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) e seu sócio e responsável
técnico, Cláudio Rogélio Sertório (“Claudio”), foram acusados pela emissão de
parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Union National Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis (“FIDC Union” ou
“Fundo”), de 31.3.2009, sem qualquer ressalva, deixando de observar o disposto
nas normas profissionais de auditoria independente, NBC T 11, parágrafos
11.2.11.3. e 11.3.3.1., aprovadas pela Resolução CFC no 820, de 1997, em
violação ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM n° 308, de 1999.

2.
A NBC T 11, em seu parágrafo 11.2.11.3., estabelece que “o auditor deve se
assegurar da razoabilidade das estimativas, individualmente consideradas, quando
estas forem relevantes. Tal procedimento inclui, além da análise da fundamentação
matemático estatística dos procedimentos utilizados pela entidade na quantificação
das estimativas, a coerência destas com o comportamento da entidade em períodos
anteriores, as práticas correntes em entidades semelhantes, os planos futuros da
entidade, a conjuntura econômica e suas projeções.”.

3.
Por seu turno, o parágrafo 11.3.3.1. dispõe que:

“O auditor não deve emitir parecer sem ressalvas quando existir qualquer
das circunstâncias seguintes, que, na sua opinião, tenham efeitos relevantes
para as demonstrações contábeis:

a) Discordância com a administração da entidade a respeito do conteúdo
e/ou forma de apresentação das demonstrações contábeis; ou

b) Limitação na extensão do seu trabalho.”

4.
A não observância dessas regras acarretou o descumprimento do art. 20 da
Instrução CVM no 308, de 1999, que estabelece: “O Auditor Independente - Pessoa
Física, o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes
do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto
Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao
exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.”.

5.
A acusação se reporta à revisão da classificação dos direitos creditórios por
nível de risco elaborada pela Union National S.A. Fomento Mercantil (“Union
National”), Consultora de Crédito e Agente de Cobrança do FIDC Union, que
concluiu pela necessidade de se provisionar, já no mês de março de 2009, no
mínimo 30% dos créditos oriundos das cedentes B. S/A, C.A.M.G.O. Ltda. e
C.A.P.A.U. Ltda., e o mínimo de 10% da cedente C.E.L.S.P., cujos montantes eram
superiores a 5% do patrimônio liquido ajustado do Fundo ( fls. 335/357).

6.
Destaca a acusação que a justificativa da Union National para constituir as
provisões complementares foi a crise econômica, como consta no relatório de
análise, onde, após serem transcritos trechos da ata da reunião do Comitê de
Política Monetária – COPOM, realizada nos dias 10 e 11 de março daquele ano, é
mencionado que a “partir dos meses de janeiro e fevereiro de 2009, o cenário
macroeconômico brasileiro, que já se mostrava deteriorado, agravou-se ainda mais,
trazendo excessivas pioras na situação financeira dos devedores dos direitos
creditórios de titularidade do Fundo e, consequentemente, no comportamento e
perfil de adimplência da carteira de tais recebíveis, conforme mostra tabela contida
no anexo 1 à presente.”.

7.
A Union National narra que, de acordo com o regulamento do FIDC Union,
suas “demonstrações financeiras estão sujeitas às normas de escrituração,
elaboração, remessa e publicação previstas no Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional editado pelo Bacen (“COSIF”). Por este motivo, as
perdas decorrentes de redução ao valor recuperável com direitos creditórios de
titularidade do Fundo devem ser reconhecidas imediatamente no resultado do
período, sendo que o valor ajustado em decorrência do reconhecimento das
referidas perdas passa a constituir a nova base de custo.” (grifo no original).

8.
A tabela de “pagamentos/inadimplência” elaborada pela Union National,
anexa ao citado relatório, evidencia com clareza como evoluiu negativamente o
índice de inadimplência da carteira do FIDC Union entre os meses de junho de 2008
e março de 2009 (até o dia 18). Em junho, 18% dos títulos foram recomprados,
76% liquidados e apenas 6% não pagos; enquanto em março, seguindo uma
trajetória inversa, 71% dos títulos foram recomprados, 4% apenas foram
liquidados e 26% não pagos, a indicar que situação de liquidez do Fundo era
merecedora de especial atenção.

9.
A KPMG, por sua vez, declarou que analisou a documentação do FIDC Union
e os argumentos que justificaram a constituição da provisão complementar de
devedores duvidosos, em consonância com a Resolução do CMN no 2.682, de 1999,
e, adicionalmente ao trabalho efetuado pela Union National, consultou sobre as
cedentes no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mantido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, e, ainda, certificou-se se elas estavam relacionadas entre
as empresas falidas e concordatárias no Knowledge Center (Portal do KC).

10. A KPMG também elaborou relatório circunstanciado sobre os procedimentos
contábeis e os controles internos referentes aos exercícios findos em 31 de março e
31 de agosto de 2009, do FIDC Union, que foi endereçado à Oliveira Trust, onde,
sob o título “Deficiência no processo de cálculo da provisão para créditos de
liquidação duvidosa”, afirma que, em razão de limitações no sistema de recebíveis
(FREC), não estão sendo atendidos alguns critérios da Resolução do CMN no 2.682,
de 1999 para a constituição de provisão sobre direitos creditórios, tais como: (i)
arrasto das operações de um mesmo devedor pelo pior rating em razão do atraso;
(ii) provisão de 0,5% de créditos inferiores a R$ 50 mil, e (iii) análise
individualizada para créditos superiores a R$ 50 mil (fls. 243/245).

11.
Diante destas evidências, a acusação concluiu que não teria sido realizada
pela Oliveira Trust, administradora do FIDC Union, e, consequentemente, revisada
pelos Acusados, análise individualizada dos créditos iguais ou superiores a R$ 50
mil, como determina a Resolução CMN no 2.682, de 1999, o que exigiria a emissão
de parecer com ressalva, em atenção ao contido no item 11. 3.3.1. da NBC T 11.

12.
Entende ainda a acusação que não teria sido considerada pelos Acusados a
necessidade de realizar provisão complementar para os demais cedentes, além das
realizadas para os quatro cedentes, contrariando o disposto no item 11.2.11.3. da
NBC T 11, que determina que o auditor deve avaliar a “conjuntura econômica”, de
modo a se assegurar da razoabilidade das estimativas; assim como o contido na
Resolução CMN no 2.682, de 1999, que estabelece critérios de classificação e
percentuais mínimos de provisão, capazes de refletir “montantes suficientes para
fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos.”

13.
Os Acusados sustentam que embora o sistema utilizado pela Oliveira Trust
não identificasse e analisasse individualmente os créditos iguais ou superiores a R$
50 mil (fato que apontaram no relatório de controles internos), isto não prejudicou
o seu trabalho de revisão da provisão para devedores duvidosos e das
demonstrações financeiras do FIDC Union, pois tiveram acesso à análise individual
dos créditos por outros meios e conseguiram efetivar a revisão em atenção ao
disposto na Resolução do CMN e na NBC T 11.

14.
Estão convencidos de que realizaram a revisão dos créditos iguais ou
superiores a R$ 50 mil, pois ao constatarem que os critérios de elegibilidade foram
observados (estavam de acordo com o Regulamento do FIDC Union e foram
checados pela Oliveira Trust, Bradesco e Union National), e nenhuma falha foi
detectada, lhes foi possível presumir que todos os créditos haviam sido submetidos
a uma análise criteriosa e individual antes da sua admissão na carteira, teste este
que pode ser considerado de observância, nos termos dos itens 11.2.2.1. e
11.1.2.2. da NBC T 11.

15. Eles também consideram como sendo teste de observância por eles realizado
o estudo elaborado pela Union National (reportado no item 5 deste voto). Dizem,
ainda, que foi observado o disposto no art. 4o, inciso II, da Resolução do CMN no
2.682, de 1999, que trata da revisão periódica, considerando que: (i) em
31.3.2009, a quase totalidade dos créditos de titularidade do FIDC Union (97%)
havia sido adquirida nos 12 meses anteriores ao fim do exercício, de modo que
ainda não se fazia necessária nova análise com vistas à revisão anual da
classificação (alínea “b”), e (ii) o estudo da Union National, que tratava
individualmente dos cedentes cujas operações tinham montante superior a 5% do
patrimônio líquido ajustado do FIDC Union, foi elaborado menos de dois meses
antes da emissão do parecer de auditoria, afastando igualmente a necessidade de
nova análise com vista à revisão semestral de classificação prevista na alínea “a”.

16. Afirmam, ainda, que adotaram outros procedimentos de auditoria objetivando
(i) testar a integridade dos direitos creditórios, sob a perspectiva dos sacados,
devedores principais; (ii) recalcular os dias em atraso e a classificação dos direitos
creditórios de acordo com o maior nível de risco; e (iii) verificar a presença de
sacados em cadastro de empresas falidas e concordatárias, o que lhes permitiu
concluir pela atualidade da classificação dos créditos pelo tempo de atraso de
pagamento e, portanto, adequadamente provisionados.

17. Antes de enfrentar as razões das defesas, julgo oportuno recorrer à
Resolução do CFC no 1.024, de 2005, que aprovou o NBC T 11.3, relativa aos
“Papéis de Trabalho e Documentação da Auditoria”, vigente à época dos fatos, que,
no item 11.3.1.2., estabelece: “o auditor deve documentar as questões que foram
consideradas importantes para proporcionar evidência, visando a fundamentar seu
parecer da auditoria e comprovar que a auditoria foi executada de acordo com as
Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis.”.

18. Como suporte para os seus argumentos de defesa, os Acusados trazem à
apreciação papéis de trabalho confeccionados com os seguintes objetivos:

a) WP I.5.11 – concluir sobre a adequação e enquadramento dos critérios de
elegibilidade da carteira de crédito ao previsto no regulamento (fls. 333/334 e
610/611);

b) WP I.5.05 – analisar a provisão complementar (fls. 358);

c) WP I.5.01 – testar a integridade dos direitos creditórios contidos na
carteira (fls. 359/479 e 640/880);

d) WP I.5.03 – recalcular os dias de atraso (fls. 480/486 e 882/894);

e) WP I.5.04 – recalcular o rating dos direitos creditórios na data base de
acordo com o maior nível de risco por CPF ou CNPJ ou grupo econômico e verificar
se a provisão para devedores duvidosos por CPF ou CNPJ ou grupo econômico foi
calculada considerando o rating pelo maior risco (fls. 487 e 896);

f) WP I.5.02 – concluir pela valorização, precisão e apresentação do saldo de
provisão para créditos de liquidação, na data base de 31.03.2009 (fls. 488 e 898).

19. Compulsando os papéis de trabalho, não vislumbro registro de que os
Acusados tenham adotado procedimentos que lhes asseguravam a aplicação das
regras para a constituição da provisão para devedores duvidosos, nem mesmo
evidenciam os procedimentos alternativos que teriam sido aplicados para
compensar as falhas no sistema de recebíveis (FREC) mantido pela Oliveira Trust.

20. Especificamente em relação ao estudo elaborado pela Union National, que
determinou a realização de provisões complementares para apenas quatro dos
cedentes do FIDC Union, os Acusados sustentam que efetivaram teste de
observância para tal procedimento, refletido no papel de trabalho (WP) I.5.05.,
denominado “Memo de Análise de Provisão Complementar”.

21. Em tal documento, cujo conteúdo preencheu uma página e meia, além de
ser transcrito curto trecho do Regulamento do FIDC Union, especificamente a parte
relativa à provisão para devedores duvidosos, há um brevíssimo resumo do
trabalho elaborado pela Union National e que resultou na sugestão de constituição
de provisão complementar. Os únicos trabalhos que os Acusados teriam
desenvolvido adicionalmente, e que estão mencionados no papel de trabalho, foram

pesquisas cadastrais e da situação societária das cedentes que tiveram suas
provisões ampliadas.

22. Apesar de os Acusados afirmarem que o estudo elaborado pela Union
National abrangeu a totalidade da carteira do FIDC Union, não é esta a conclusão
que emerge da leitura do documento, não há nele qualquer sinal de que a análise
abrangeu a totalidade dos cedentes; ao contrário, resta nítido que apenas as
cedentes B. S/A, C.A.M.G.O. Ltda., C.A.P.A.U. Ltda. e C.E.L.S.P. foram objeto de
avaliação, que abrangeu os aspectos econômicos financeiros; a situação atual e
perspectivas; o endividamento e o setor de atividade econômica, como se extrai
dos documentos que integram o relatório e descrevem as particularidades de cada
cedente.

23. Estou certo que não há nem no estudo elaborado pela Union National, nem
no Memo (WP) que registra o trabalho de revisão elaborado pelos Acusados, e nem
em qualquer outro documento acostado aos autos, evidência que os demais
cedentes do FIDC Union foram submetidos à revisão para aferir a necessidade de
se constituir provisão complementar, mesmo tendo sido a crise econômica
vivenciada pelo país naquele momento a principal causa da adoção de tal
procedimento para algumas cedentes, crise esta que, por sua relevância e
abrangência, afetou indistintamente todos os cedentes do Fundo, apontando na
direção de que os demais também deveriam ser alvos de avaliação para se
conhecer suas reais condições financeiras e suas capacidades para honrar as
dívidas contraídas.

24. A propagação da crise entre os diversos cedentes do FIDC Union era de
conhecimento dos Acusados, afinal eles tiveram acesso ao diagnóstico da Union
National, onde é reconhecido o agravamento do cenário macroeconômico e suas
consequências danosas na situação financeira dos devedores dos direitos
creditórios, e que resultou na deterioração da carteira do Fundo, fruto da acelerada
evolução negativa do índice de inadimplência entre os meses de junho de 2008 e
março de 2009 (até o dia 18), quando, naquele mês de junho, 18% dos títulos
foram recomprados e 76% liquidados; enquanto em março, seguindo uma
trajetória inversa, 71% dos títulos foram recomprados e apenas 4% foram
liquidados.

25. Eram tão evidentes os efeitos da crise sobre todos os cedentes, que na
assembleia geral de cotistas do FIDC Union, realizada em 23.4.2009, o
representante da Union National manifestou sua preocupação com o aumento
significativo dos pedidos de renegociação, que atingira 85% dos títulos com
vencimento nos meses de janeiro e fevereiro daquele ano; e ainda com o fato de
que, entre os meses de janeiro e março do mesmo ano, apenas 10% dos sacados
adimpliram pontualmente sem a necessidade de renegociar seus débitos.

26. Relativamente ao fato de não haver sistema que permitisse a correta adoção
dos critérios para a constituição de provisão para devedores duvidosos,
estabelecidos na Resolução do CMN no 2.682, de 1999, os Acusados sustentam que
se utilizaram de meios alternativos para suprir esta falha, sem que houvesse
comprometimento do seu trabalho de revisão.

27. A citada Resolução, relembro, define que é de responsabilidade da instituição
detentora do crédito a classificação da operação no nível de risco correspondente,
que deve ser efetuada com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada
em informações internas e externas, e deve contemplar, pelo menos, os seguintes
aspectos em relação ao devedor e seus garantidores: (i) situação econômico-
financeira; (ii) graus de endividamento; (iii) capacidade de geração de resultados;
(iv) fluxo de caixa; (v) administração e qualidade de controle; (vi) pontualidade e

atrasos nos pagamentos; (vii) contingências; (viii) setor de atividade econômica, e
(ix) limite de créditos.

28. Em relação à operação, devem ser considerados (i) a natureza e finalidade
da transação; (ii) as características das garantias, particularmente quanto à
suficiência e liquidez, e (iii) o valor. Em se tratando de devedor pessoa física,
também as situações de renda e patrimônio, bem como outras informações
cadastrais, devem ser consideradas.

29. Os Acusados afirmam que, diante das deficiências do sistema detido pela
Oliveira Trust, definiram os procedimentos de auditoria que iriam aplicar, incluindo
a análise individualizada das operações contratadas com os clientes, cuja
responsabilidade total fosse igual ou superior a R$ 50 mil, e, assim, examinaram os
critérios de elegibilidade dos créditos estabelecidos pelo Regulamento do FIDC
Union e a sua observância pela Oliveira Trust, Bradesco e Union National, e,
constatada a observância destes critérios, foi possível presumir que todos os
créditos haviam sido submetidos a uma análise criteriosa e individualizada,
anteriormente à sua admissão, o que pode ser considerado um teste de
observância, tal qual previsto nos itens 11.1.2.1 e 11.1.2.2 da NBC T 11.1.

30. A adoção deste procedimento resultou no papel de trabalho (WP) I.5.11,
onde se relata que foi checada a parametrização do sistema FREC, para a amostra
de 64 itens, e concluiu-se que foram atendidos os critérios de elegibilidade para: (i)
as informações referentes aos cedentes, sacados e os direitos creditórios constarem
no arquivo enviado pelo consultor de crédito ao custodiante, nos termos do
respectivo contrato de cessão; (ii) o respectivo sacado não se encontra
inadimplente no cumprimento de suas obrigações, nos termos de outros direitos
creditórios; (iii) a partir do nonagésimo dia após a primeira integralização de cotas
considerada, pró-forma, a cessão pretendida, o somatório do valor nominal dos
direitos creditórios de titularidade do Fundo, devidos pelo respectivo sacado, não é
superior a 10% do valor do patrimônio líquido; (iv) o respectivo sacado não tenha
seu nome incluso no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF do
Bacen; (v) o respectivo sacado, tratando-se de pessoa jurídica, não esteja em
processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, e (vi) a data de
vencimento do direito creditório não seja superior ao dia 25 de março de 2026.

31. Vislumbro relevante inconsistência entre a afirmação dos Acusados e o que
consigna o citado papel de trabalho, pois neste não há qualquer indício, por mais
tênue que seja, de que foi realizada a análise individualizada das operações
contratadas com todos os cedentes do FIDC Union, cuja responsabilidade total
fosse igual ou superior a R$ 50 mil, condição indispensável para o pleno
atendimento das regras impostas pela Resolução do CMN no tocante à correta
constituição de provisão para devedores duvidosos. O papel de trabalho registra
que a avaliação dos cedentes se deu por amostragem e não por sua totalidade,
razão pela qual concluo que, assim como a Oliveira Trust, também os Acusados,
pelo denominado método alternativo, não atingiram o objetivo ditado pela norma
regulamentar.

32. Afora o fato de o teste não ter contemplado a totalidade dos cedentes, não
creio que testes para verificar os critérios de elegibilidade dos direitos creditórios
servem como substitutos do teste individualizado das operações de cedente cuja
responsabilidade total fosse igual ou superior a R$ 50 mil, como acreditam os
Acusados.

33. De um lado, porque avaliar os critérios de elegibilidade é necessário per si, é
uma obrigação autônoma, por se encontrar dentre os deveres do auditor
independente atestar se aquele a quem compete exercer tal obrigação cumpriu

rigorosamente com as regras impostas pelo Regulamento do FIDC Union. De outro
lado, a partir da análise dos critérios de elegibilidade não se consegue alcançar os
mesmos resultados obtidos com a análise individualizada dos cedentes, aliás, única
hipótese admitida pela Resolução do CMN como apta a propiciar a adequada
constituição da provisão para devedores duvidosos.

34. São nítidas as diferenças de finalidade entre um e outro procedimento, entre
análise dos critérios de elegibilidade e análise individualizada dos cedentes. A
primeira, como se verá adiante, tem sua abrangência limitada, enquanto a segunda
requer uma detalhada análise para se conhecer a real situação do cedente durante
o tempo em que os títulos de sua emissão compõem a carteira do Fundo. São
ambas indiscutivelmente importantes, ambas indispensáveis, mas são autônomas,
jamais a de elegibilidade poderá substituir a individualizada.

35. A primeira diferença visível está no momento e nas vezes em que os dois
procedimentos são aplicados. A análise de elegibilidade, por exemplo, acontece
somente quando do ingresso dos direitos creditórios na carteira do Fundo,
momento em que se decide sobre sua aceitação ou recusa, a partir da confirmação
ou não do preenchimento dos requisitos previstos no Regulamento. Assim, este
procedimento ocorre num único momento e nele se exaure, dispensando análises
subsequentes ao longo do tempo de permanência dos títulos na carteira do Fundo.

36. A análise individualizada, ao contrário, ocorre quando os títulos já se
encontram na carteira e compõem o patrimônio do Fundo, e é dinâmica, deve ser
aplicada continuamente para averiguar se os cedentes mantêm as mesmas
condições de pagamento que detinham quando da aceitação dos direitos creditórios
por eles cedidos. Nesta análise, o que se atesta é a manutenção da capacidade de
solvência do cedente, o que se atesta, enfim, é o risco ao qual o Fundo está
continuamente exposto, fruto da dinâmica do mercado.

37. A outra diferença, que, de certa forma, decorre das finalidades das análises
de elegibilidade e individualizada, é quanto ao que objetivamente deve ser visto
numa e noutra hipótese. Na elegibilidade, nos termos do Regulamento do FIDC
Union, o enfoque recai sobre se as informações referentes aos cedentes, sacados e
aos direitos creditórios constam no arquivo enviado pelo consultor de crédito ao
custodiante; se o sacado não se encontra inadimplente no cumprimento de suas
obrigações; se a partir do nonagésimo dia após a primeira integralização de cotas,
o somatório do valor nominal dos direitos creditórios devidos pelo sacado não é
superior a 10% do valor do patrimônio líquido; se sacado não tem seu nome
incluso no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF do Bacen; e se o
sacado, pessoa jurídica, não está em processo de falência ou recuperação judicial
ou extrajudicial.

38. Na análise individualizada dos cedentes, por sua vez, a Resolução do CMN
exige uma averiguação aprofundada não apenas do devedor, mas, também de seus
garantidores, com foco nos aspectos econômico, financeiro, capacidade de geração
de caixa e de resultados, qualidade da administração e dos controles internos, setor
de atividade, regularidade no pagamento das dívidas e limite de crédito que possui.
Em relação à operação, devem ser objeto de apreciação a sua natureza, finalidade,
valor e suas garantias, especialmente quanto à suficiência e liquidez.

39. Os Acusados, ainda na tentativa de demonstrar que os procedimentos
alternativos adotados superaram a necessidade da análise individualizada dos
cedentes, citam que 97% dos créditos de titularidade do FIDC Union haviam sido
adquiridos nos 12 meses anteriores ao fim do exercício, como exposto no papel de
trabalho (WP) I.5.01, razão pela qual não se fazia necessária a revisão anual
prevista na alínea “b” do inciso II, do art. 4o, da Resolução CMN no 2.682, de

19991, que estabelece que a classificação da operação nos níveis de risco de que
trata o art. 1o deve ser revista, no mínimo, e com base nos critérios estabelecidos
nos artigos 2o e 3o, “uma vez a cada doze meses, em todas as situações, exceto na
hipótese prevista no art. 5o”.

40. Discordo
deste entendimento. Não creio que o fato de títulos,
correspondentes a 97% da carteira, terem sido admitidos nos 12 meses anteriores
ao fim do exercício social é motivo suficiente para se afastar a necessidade da
análise individualizada dos cedentes. Afinal, os Acusados tinham pleno
conhecimento da significativa deterioração sofrida pela carteira nos três primeiros
meses do ano de 2009, quando o índice de recompra saltou de 41% em dezembro
de 2008 para 71 % em março e o de títulos liquidados despencou de 87% para 4%
na comparação entre os mesmos meses, a destacar que o papel de trabalho que
embasou a conclusão dos Acusados foi elaborado no dia 30 de abril, quando o risco
de insolvência da carteira já era altíssimo.

41. Se isto não bastasse, lembro que a Resolução CMN não sugere que a revisão
se limite a períodos de 12 meses, mas sim que este é um período mínimo a ser
adotado, certamente por admitir a necessidade de revisão em períodos inferiores a
depender da ocorrência de acontecimentos que impactem os cedentes, isolada ou
conjuntamente, como aliás ocorreu no caso do FIDC Union, e que demandava
revisão em razão da acelerada queda no índice de solvência da carteira, em
decorrência da deterioração da capacidade de pagamento da quase totalidade dos
cedentes dos direitos creditórios.

42. Estou certo de que os Acusados receberam sinais de alerta de que a situação
de solvência do FIDC Union era preocupante, eu diria crítica, sinais estes vindos do
trabalho executado pela Union National, que expôs a fragilidade da carteira e
suscitou explicações do seu representante na assembleia de cotistas. Entretanto,
mesmo diante desses sinais negativos, os Acusados não realizaram uma adequada
análise individualizada de todos os cedentes, indispensável para a correta
constituição da provisão para devedores duvidosos
e para a adequada
transparência da real situação do Fundo.

43. Ainda no decorrer daquele ano de 2009, em junho, logo após a emissão do
parecer pelos Acusados, e como reflexo direto da caótica situação em que se
encontrava o FIDC Union, foi divulgado Fato Relevante pela Oliveira Trust,
noticiando que a Austin, Agência Classificadora de Risco, rebaixara o rating do
Fundo de “A+” para “BB”, com manutenção de perspectiva negativa, considerando
“a forte deteriorização da qualidade da carteira de Direitos Creditórios do Fundo,
tendo como principal indício o rápido e vertiginoso crescimento da participação de
Direitos creditórios vencidos no PL (...)”. Efetivamente a piora na qualidade da
carteira persistiu ao longo do ano de 2009 e início de 2010, e resultou em novo
rebaixamento do rating, desta feita para “CCC”.

44. Diante de tais fatos, fica evidente que havia indicadores de deterioração da
carteira de crédito e irregularidades na apuração da provisão para créditos de
liquidação duvidosa que, se considerados pelo Auditor, levariam os Acusados à
emissão de parecer, no mínimo, com limitação de escopo.

45.
Para estabelecer as penas levarei em conta os antecedentes dos Acusados, e
constato que Cláudio Rogélio Sertório nunca foi punido pela CVM. Relativamente à
KPMG, entretanto, verifico que já foi punida em quatro processos administrativos
sancionadores, cujos dispositivos normativos infringidos, penas impostas e situação
processual, descrevo a seguir:

a) PAS CVM no 31/2000, julgado em 10.7.2003, com aplicação de pena de
multa no valor de R$ 500.000,00, reduzida pelo CRSFN para R$ 250.000,00, por
infração aos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216, de 19942;

b) PAS CVM no RJ2001/9029, julgado em 06.5.2004, com aplicação de pena
de advertência, decisão transitada em julgado, por infração ao artigo 20 da
Instrução CVM no 308, de 1999;

c) PAS CVM no 5/2002, julgado em 05.8.2004, com aplicação de pena de
multa no valor de R$ 50.000,00, transitada em julgado, por infração aos artigos 24
e 25 da Instrução CVM no 216, de 1994 e

d) PAS CVM no RJ2009/12495, julgado em 01.12.2010, com aplicação de
pena de multa no valor de R$ 500.000,00, aguardando apreciação de recurso pelo
CRSFN, por infração ao artigo 25 da Instrução CVM no 308, de 1999.

46. Por tudo o que foi exposto, e considerando a gravidade dos fatos e os
antecedentes dos Acusados, voto nos seguintes termos:

a) Pela condenação de KPMG Auditores Independentes, à penalidade de
multa no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), correspondente ao
dobro da multa máxima, na forma do inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385, de
1976, combinado com o inciso I do §1o e §2o do mesmo artigo, por não observar o
disposto nas normas profissionais de auditoria independente, NBC T 11, parágrafos
11.2.11.3. e 11.3.3.1., aprovadas pela Resolução CFC no 820, de 1997, em
violação ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM n° 308, de 1999, em razão da
emissão de parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Union
National Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis, de
31.3.2009, sem qualquer ressalva, e

b) Pela condenação de Cláudio Rogélio Sertório à penalidade de multa no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do artigo 11 da
Lei no 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por não
observar o disposto nas normas profissionais de auditoria independente, NBC T 11,
parágrafos 11.2.11.3. e 11.3.3.1., aprovadas pela Resolução CFC no 820, de 1997,
em violação ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM n° 308, de 1999, em razão
da emissão de parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Union
National Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis, de
31.3.2009, sem qualquer ressalva.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
--------------------
1Art. 1o Determinar que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil devem classificar as operações de crédito, em ordem
crescente de risco, nos seguintes níveis:
(...)
Art. 2o A classificação da operação no nível de risco correspondente é de responsabilidade da
instituição detentora do crédito e deve ser efetuada com base em critérios consistentes e
verificáveis, amparada por informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os
seguintes aspectos:
(...)

Art. 3o A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico
deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco, admitindo-se
excepcionalmente classificação diversa para determinada operação, observado o disposto no
art. 2o, inciso II.
(...)
Art. 5o As operações de crédito contratadas com cliente cuja responsabilidade total seja de
valor inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) podem ser classificadas mediante adoção
de modelo interno de avaliação ou em função dos atrasos consignados no art. 4o, inciso I,
desta Resolução, observado que a classificação deve corresponder, no mínimo, ao risco nível
a
2 Art. 24. O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de
valores mobiliários, deve cumprir, por si e por seus representantes legais, e fazer cumprir,
por seus empregados e prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, além das normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de
auditoria independente.
Art. 25. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente – Pessoa Jurídica,
todos os seus sócios e demais integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, no que não conflitar com os atos
desta Comissão, no que se refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de
parecer e relatório de auditoria.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/9762
realizada no dia 29 de setembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2013/9762 realizada no dia 29 de setembro de 2015.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2013/9762 realizada no dia 29 de setembro de
2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias, nos termos do voto do
Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE